Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. CONTRADIÇÃO NÃO RECONHECIDA. VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. A análise da contradição recai sobre aspectos internos, relacionados à própria decisão recorrida, o que não ocorreu no caso. No caso, não há falar em decisão surpresa, pois a Autora foi intimada para indicar a localização do veículo ou converter o feito em ação executiva, sob pena de extinção por perda do interesse de agir (Id. 31957235), mas, ao contrário, requereu o sobrestamento do feito para realizar novas diligências e encontrar endereços alternativos do Réu (Id. 31957236).

3. Destaco que os embargos de declaração, mesmo com o intuito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não mostrar quaisquer dos vícios que autorizariam a oposição. De todo modo, considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.

4. Embargos de Declaração opostos pela Autora conhecidos e não providos. Unânime.